Tribunal: STF
Processo: MS 36384
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. Ante a falta de fundamentação minimamente adequada e o evidente caráter protelatório, os embargos de declaração não merecem ser conhecidos.



    2. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnação ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final.



    3. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado.